Tribunal: TJDFT
Processo: 0742442-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PENHORABILIDADE DE PARTE DO SALÁRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. CAPACIDADE ECONÔMICA DO EXECUTADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial não deve abarcar a situação concreta em que o devedor recebe valor inferior a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) do INSS, não há provas de outras fontes de renda e passou a constar saldo 0,00 (zero) em sua conta, após bloqueios sucessivos de quantias ínfimas, posteriormente desbloqueadas em 1o grau, de forma que a medida constritiva pode comprometer a sua subsistência digna e da sua família e o pedido de penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos do agravado não foi apreciado no 1o grau e não foram esgotados outros meios menos gravosos.
2. A análise sobre a capacidade econômica do executado, associada à possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, demanda dilação probatória, em regra, inviável com a cognição prevista para o agravo de instrumento.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.